Tribunal: TCU
Processo: 022.273/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em pensão militar, interposto por Maria de Fatima Freitas Seize.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Maria de Fatima Freitas Seize em face do Acórdão 3960/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar e-Pessoal no 5596/2022 - Alteração, instituída por Francisco Pinheiro de Freitas, e fez determinações no sentido de cientificar a recorrente sobre o direito à opção entre os cargos/proventos acumulados ilegalmente com a pensão militar/reforma para que tal situação se enquadre no que prescreve o art. 29 da Lei 3.765/1960, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à recorrente e ao Comando da Marinha, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.